Tribunal: TJMT
Processo: 1051598-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051598-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAIANE LISBOA MARTINS - CPF: 049.832.841-41 (APELANTE), ERNESTO MELLO NOGUEIRA - CPF: 129.619.537-66 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Daiane Lisboa Martins contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco BMG S.A. A autora alegou ausência de consentimento válido para contratação de cartão de crédito consignado com RMC, por ter sido induzida em erro mediante ligação telefônica, sem informações claras e sem envio do Termo de Consentimento Esclarecido (TCE), conforme exigência da IN no 138/2022 do INSS. Requereu a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores pagos, conversão em empréstimo consignado tradicional e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a justificar a nulidade do negócio; (ii) estabelecer se há direito à conversão do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando comprovada a ciência e anuência da parte contratante, especialmente mediante apresentação de contrato eletrônico assinado e gravação de vídeo demonstrando o consentimento.

4. O dever de informação no âmbito das relações de consumo deve ser aferido à luz da documentação contratual apresentada, sendo suficiente a existência de contrato formalizado e uso reiterado do produto para afastar alegações de desconhecimento quanto às suas condições.

5. A utilização do cartão de crédito e a realização de saques posteriores ao contrato evidenciam comportamento compatível com a anuência tácita da contratante, conforme interpretação do art. 112 do Código Civil.

6. A ausência de vício de vontade afasta a nulidade do contrato, não sendo cabível a conversão em outra modalidade contratual, tampouco a repetição de indébito ou indenização por danos morais.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade de contratos de empréstimo consignado firmados digitalmente, quando demonstrada a regularidade da contratação e o recebimento dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contrato eletrônico assinado e a utilização do produto contratado constituem prova suficiente da anuência do consumidor quanto à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

2. A inexistência de vício de consentimento afasta a nulidade do contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAIANE LISBOA MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais”, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A
.

O magistrado
a quo
em sentença (ID.

312773884),

j
ulgou improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a validade do contrato celebrado entre as partes. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, ante a concessão da gratuidade de justiça.

O apelante em suas razões (ID.

312773890), alega violação ao princípio da informação e boa-fé, alegando que foi induzida pelo banco recorrido, por meio de ligação telefônica, a contratar produto diverso do pretendido, sem informações adequadas sobre seus encargos, levando-a a acreditar que o pagamento das faturas seria opcional.

Argumenta a recorrente que o banco não apresentou prova capaz de demonstrar a efetiva prestação de informações adequadas, ressaltando que sequer recebeu o termo de consentimento esclarecido em documento apartado, conforme exigido pela Instrução Normativa no 138/2022 do INSS, que em seu art. 15 determina que para a contratação do RMC é necessário o envio de TCE de forma apartada dos demais documentos contratuais.

Aduz a apelante que não foi esclarecida acerca da necessidade do pagamento integral do empréstimo no mês subsequente sob pena de incidência de juros rotativos, nem recebeu material informativo sobre o produto, o que viciou seu consentimento e importa na nulidade do negócio, nos termos do art. 166, IV e V, do Código Civil.

Sustenta ainda que a mera apresentação do contrato com assinatura por meio de foto não é documento hábil a demonstrar sua ciência acerca dos termos do produto, especialmente por se tratarem de termos técnicos que deveriam ser explicados pelo preposto, fato não comprovado nos autos.

Quanto à restituição do indébito, requer a conversão do contrato com a aplicação das taxas referentes ao Empréstimo Consignado Tradicional à época, com a compensação dos valores adimplidos e, em eventual excesso, a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, pleiteia a condenação do banco recorrido em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), salientando a aplicação dos juros desde a citação e correção monetária da data do arbitramento, nos termos do art. 405 do Código Civil e da Súmula 362 do STJ.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade do contrato e o retorno das partes ao status quo ante ou, subsidiariamente, a conversão do contrato, a restituição em dobro e indenização por danos morais, sem prejuízo da compensação de valores.

Contrarrazões sob ID. 312773892
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por DAIANE LISBOA MARTINS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória e indenizatória.

Os pontos controvertidos na lide dizem respeito à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), especificamente quanto ao cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, à existência de vício de consentimento por parte da consumidora,

A sentença recorrida reconheceu a validade do contrato, considerando que a autora tinha plena ciência da modalidade contratada, tendo assinado eletronicamente o contrato e manifestado concordância expressa com os termos da contratação.

A relação jurídica delineada nos presentes autos ostenta natureza consumerista, subsumindo-se autora e réu, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor, conforme delineado nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência da relação contratual incumbe ao credor. Tal conclusão decorre da impossibilidade lógica e jurídica de se exigir do suposto devedor a prova de um fato negativo, no caso, a inexistência de vínculo obrigacional.

No caso em apreço, a manutenção da improcedência da ação mostra-se adequada considerando que, embora a autora alegue não ter contratado o empréstimo consignado, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato eletrônico firmado através formalização devidamente registrada através de gravação de vídeo (ID. 312773872).

Dessa forma:

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado, cartão de crédito, efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar.

ID. 312773869:

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025